Tribunal: TJES
Processo: 0000587-53.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000587-53.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ISAQUE PAULO BARROS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000587-53.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISAQUE PAULO BARROS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ISAQUE PAULO BARROS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa. A defesa recursal limita-se a postular a isenção do pagamento da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência financeira do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a isenção da pena de multa fixada na sentença condenatória, com fundamento na alegada precariedade econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de multa prevista no art. 33 da Lei de Drogas constitui sanção cumulativa de aplicação obrigatória, não cabendo ao juízo de conhecimento afastá-la sob alegação de hipossuficiência do réu.

A legislação penal e processual prevê a possibilidade de revisão, isenção ou parcelamento da multa exclusivamente na fase de execução penal, conforme dispõe o art. 169 da LEP e o art. 50 do Código Penal, mediante comprovação da incapacidade financeira do condenado.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a análise da impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser realizada pelo juízo da execução, não se admitindo sua exclusão na sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada na sentença condenatória com base na alegação de hipossuficiência econômica do réu, devendo eventual pedido de isenção ou parcelamento ser formulado perante o juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 50; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr 0003595-30.2019.8.08.0038, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 13/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000587-53.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISAQUE PAULO BARROS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ISAQUE PAULO BARROS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, a uma pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, requer a defesa a isenção do pagamento da pena de multa.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procuradora Márcia Jacobsen, opina pelo improvimento do recurso.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do pedido recursal.

Pede a defesa a isenção da pena de multa, haja vista a precariedade da situação econômica do réu.

Ocorre, contudo, que se está a se tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento.

O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução. No presente momento, entretanto, não merece guarida o pleito.

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial firmada por este Sodalício:

“
(...) Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a análise compete ao juízo da execução penal. lV. Dispositivo recurso parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida nos demais termos. (TJES; APCr 0003595-30.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025)”.

Ao final, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça,
“resta inviável o êxito do pleito da defesa, por não conter ilegalidade ou desproporcionalidade na pena condenatória determinada pelo sentenciante de piso”.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
S
,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)